Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-55.2016.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Preliminares de erro material e cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Fraude em licitações. Ausência de publicidade efetiva, direcionamento. Presença do elemento subjetivo dolo. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar licitação, apenada de forma proporcional ao ato perpetrado. Manutenção da sentença por seus

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Preliminares de erro material e cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Fraude em licitações. Ausência de publicidade efetiva, direcionamento. Presença do elemento subjetivo dolo. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar licitação, apenada de forma proporcional ao ato perpetrado. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça aplicável. Recursos não providos, com correção de erro material.